Tribunal: STF
Processo: RHC 57101
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA. TIPICIDADE PENAL.
CAÇA PROIBIDA. LEI 5.197/67. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.
1 - IMPETRAÇÃO QUE NÃO LOGRA DEMONSTRAR A ATIPICIDADE CRIMINAL DO
FATO. 2 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO DAS CONTRAVENÇÕES QUE LHE SÃO AFETAS. 3 - RECURSO DE
HABEAS CORPUS DESPROVIDO.